Tribunal: TJDFT
Processo: 0813717-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MÉDICO. CLÍNICA MÉDICA. CAPS-AD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COMPROVADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido à implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, condenando-o ao pagamento de valores retroativos.
2. Alegou o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que foi desconsiderado no acórdão os termos do recurso quanto a apreciação do argumento relativo à limitação legal da Lei Distrital n.o 318/1992; quanto ao argumento de que os CAPS não integram a estrutura da atenção básica à saúde; quanto ao fato de que não é possível ampliar, por interpretação extensiva ou analógica, os critérios objetivos e os destinatários da gratificação previstos na legislação específica, sob pena de afronta à legalidade e quanto à análise do precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n.o 1844049). Requereu a suspensão do processo sob o fundamento de que "no bojo do RI 0817552-85.2024.8.07.0016, em aresto datado de 14/07/2025, a C. 03a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu questão de ordem e remeteu à C. Turma de Uniformização de Jurisprudência a possível revisão do Enunciado n. 27, conforme faculta o art. 104 do Regimento Interno para definir quanto à amplitude do que é atendimento básico de saúde, de modo a permitir sua extensão, ou não, ao CAPS e a outras unidades equivalentes". Pugnou pela correção dos vícios.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Indeferido o pedido de suspensão do andamento do processo, tendo em vista que a remessa de outros autos à Turma de Uniformização em razão de pedido de revisão do Enunciado n. 27, considerando que tal medida somente seria promovida na hipótese de admissão do pedido com concessão de efeito suspensivo pelo relator respectivo, o que não ocorreu.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, os embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
III. DISPOSITIVO
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.